Tribunal: TJDFT
Processo: 0747716-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0747716-15.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO EMBARGADO: ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE MARMORES E GRANITOS DE RORAIMA - AIMAGRAN-RR, SINDICATO DA IND DE MARM GRAN E SIMILARES DO EST DA BA, SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR, SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DA PARAÍBA-SINDRO/PB, ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS D E S P A CH O À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator